Tribunal: TJSP
Processo: 1005210-59.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
PROCESSO – Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça – Inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pelo autor apelado, impõe-se o reconhecimento de que ele tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
PROCESSO – Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça – Inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pelo autor apelado, impõe-se o reconhecimento de que ele tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, neste recurso, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
CONTRATO BANCÁRIO – Como (a) "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" firmada pelo julgamento do Tema 1085, efetivado em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC/2015 (REsp 1863973/SP e n. 1877113/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), (b) é incabível a condenação da parte ré instituição financeira em obrigação de fazer de limitação de descontos mensais em valores/percentuais diversos do contratado e descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material e/ou repetição de indébito, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem ocorreu desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I) – Manutenção da r. sentença que julgou improcedente ação.
Recurso desprovido.